Tribunal: TJES
Processo: 5000307-74.2023.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000307-74.2023.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: VILMA SALUTE CABRAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). UNILATERALIDADE. NULIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito de R$ 35.735,19 e de condenação ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica apurada por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) considerado nulo por ausência de contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de perícia judicial configura cerceamento de defesa quando o procedimento administrativo de inspeção se mostra marcado por unilateralidade; (ii) verificar a validade da cobrança de recuperação de consumo fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem comprovação de regular ciência da consumidora e de oportunidade efetiva de contraditório técnico; (iii) estabelecer se a suspensão do serviço essencial por débito pretérito e controverso enseja reparação por danos morais; e (iv) determinar se o valor da dívida declarada inexistente compõe a base de cálculo dos honorários sucumbenciais como proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado, como destinatário final da prova, possui a prerrogativa de indeferir diligências inúteis, especialmente quando a perícia judicial tardia é incapaz de convalidar vício de origem em procedimento administrativo realizado unilateralmente pela concessionária.

4. A lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem a demonstração de regular ciência do consumidor para acompanhar a vistoria ou a avaliação técnica do medidor viola o direito ao contraditório e as normas regulamentares da ANEEL.

5. O TOI produzido de forma unilateral não goza de presunção de veracidade absoluta e, isoladamente, é insuficiente para caracterizar fraude ou fundamentar a cobrança de recuperação de consumo.

6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica motivada por cobrança indevida e expressiva extrapola o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, dada a essencialidade do serviço público.

7. O montante indenitário mantido em R$ 6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter pedagógico e compensatório da medida.

8. Os honorários advocatícios incidem sobre o proveito econômico total, o qual compreende a soma do valor da dívida declarada inexistente e o montante da condenação por danos morais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A perícia judicial superveniente não supre a nulidade de inspeção administrativa realizada sem a participação ou notificação do consumidor.

2. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária é insuficiente para comprovar irregularidade no consumo.

3. A interrupção indevida de serviço de energia elétrica fundada em débito pretérito e apurado irregularmente gera dano moral indenizável.

4. O proveito econômico na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização corresponde ao somatório da dívida anulada e da condenação pecuniária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 370, parágrafo único; Resoluções ANEEL nº 414/2010 e 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 5000880-36.2022.8.08.0001, Rel. Desª Heloisa Cariello, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 5012508-89.2022.8.08.0011, Rel. Desª Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Jerônimo Monteiro - Vara Única que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
VILMA SALUTE CABRAL
, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito de R$ 35.735,19 (trinta e cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos) e condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de prova pericial de engenharia elétrica requerida em contestação;
(ii)
no mérito, a legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9554027, lavrado em conformidade com as normas da ANEEL, o qual constatou intervenção de terceiros no medidor (bobina de corrente interrompida);
(iii)
a inexistência de dano moral, por se tratar de exercício regular de direito e mero dissabor contratual, pleiteando subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório.

Em sede de emenda recursal, por meio da emenda ao recurso (Id. 18398418), a Apelante insurge-se contra a decisão integrativa proferida em sede de embargos de declaração, que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido (soma da indenização e do débito anulado).

Segundo se depreende dos autos, a controvérsia gravita em torno da legalidade de cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica, no valor de R$ 35.735,19, apurada pela concessionária ré por meio do TOI nº 9554027, que culminou na interrupção do serviço essencial na residência da autora.

O MM. Juízo
a quo
, por sua vez, julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a inspeção foi efetivada sem a presença ou notificação da consumidora, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como os normativos da ANEEL vigentes à época.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Cinge-se a controvérsia a aferir a necessidade de produção de prova pericial judicial no equipamento de medição, sob o argumento de cerceamento de defesa.

Ab initio,
impende rememorar que o magistrado, na condição de destinatário final da prova, detém a prerrogativa legal de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Nessa linha de intelecção, observa-se que a realização de perícia judicial tardia ou indireta não teria o condão de sanar o vício de origem que macula o débito: o procedimento administrativo já nasceu unilateral, privado de contraditório e sem a efetiva participação da consumidora.

Conforme meticulosamente pontuado na r. sentença hostilizada, a concessionária apelante não colacionou aos autos prova mínima de que a autora fora regularmente notificada para acompanhar a inspeção ou a posterior avaliação técnica do aparelho em laboratório.

A esse respeito, sublinhe-se que a retirada, manipulação e avaliação do medidor sem demonstração de regular ciência da consumidora e sem preservação de contraditório técnico comprometem a força probatória do procedimento administrativo, tornando imprestável a perícia judicial superveniente para convalidar vício originário.

Portanto, ante a manifesta unilateralidade no agir da concessionária e a ausência de garantias constitucionais durante a lavratura do TOI, a manutenção do indeferimento da prova técnica é medida que se impõe, porquanto incapaz de conferir legitimidade a um ato originariamente nulo.

Portanto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO:

No mérito, observa-se que a lavratura do TOI, isoladamente, não possui presunção de veracidade absoluta, sendo insuficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor quando ausentes outros elementos de prova.

No caso concreto, a apelante não logrou êxito em demonstrar a regular ciência da recorrida acerca dos atos de apuração da irregularidade, tampouco comprovou a efetiva entrega ou posterior envio do TOI, a informação adequada sobre a possibilidade de impugnação técnica e a oportunidade concreta de contestar o relatório produzido em ambiente controlado pela própria concessionária.

A propósito do tema, a Resolução ANEEL n.º 414/2010 (e a atual 1.000/2021) estabelece rito rigoroso para a apuração de fraudes, visando resguardar o consumidor de arbítrios. A inobservância desse procedimento acarreta a nulidade do débito, como bem pontuado pelo juízo de origem.

Em caso análogo, já tive oportunidade de me manifestar no mesmo sentido, em julgado cuja orientação ora se adota como razão de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR . LAVRATURA DO TOI. VISTORIA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA . DÉBITO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO. DANO MORAL .. 1. Recurso da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica . 2. A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância acarreta a nulidade do procedimento, tornando ilegal a cobrança de valores referentes e a interrupção no fornecimento do serviço por indébitos. 3 . Recurso de Sebastião Lopes Chaves. Conhecido e provido. Apesar de a tese atinente à teoria do desvio produtivo não ter sido ventilada no primeiro grau, esta não foi a única causa de pedir utilizada para robustecer a argumentação do pedido de indenização por danos morais pela parte apelante, razão pela qual, apesar de uma das causas de pedir configurar inovação recursal, o próprio pedido e a causa de pedir originária não o são. Diante disso, inexiste inovação recursal, tampouco supressão de instância . 4. Reputa-se devida a condenação no tocante aos danos extrapatrimoniais experimentados, pois, além da ilegalidade do procedimento levado a cabo pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, com cobrança de valor indevido, a concessionária interrompeu o fornecimento de energia elétrica, conduta que ultrapassa o mero aborrecimento, a justificar a condenação. Dano moral configurado. 5 . Honorários sucumbenciais majorados para condenar a requerida/apelante ao pagamento de 12% (doze por cento), já considerando os honorários recursais, a incidir sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil. 6. Recurso de EDP, conhecido e desprovido . Recurso de Sebastião Lopes, conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008803620228080001, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

Em consonância com o entendimento ora sufragado está a
remansosa
jurisprudência
deste Sodalício,
in verbis
:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL . COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito combinada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade dos valores apurados por demonstrativo de consumo irregular com base nos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9320922 e nº 9295243, e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateralmente emitido pela concessionária é suficiente para fundamentar a cobrança de débito por suposta irregularidade no consumo de energia; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) é adequado. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária não constitui prova suficiente para a cobrança de valores por suposta irregularidade no consumo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 4. A concessionária deve garantir o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, permitindo sua participação e ciência sobre os critérios técnicos utilizados na inspeção, o que não ocorreu no caso concreto, invalidando o procedimento de cobrança . 5. A ausência de assinatura do consumidor nos documentos comprova que ele não acompanhou o procedimento de inspeção, caracterizando falha na prestação do serviço e a impossibilidade de imputar-lhe o débito. 6. A cobrança indevida de valores baseada em prova unilateral enseja indenização por danos morais, uma vez que viola os direitos fundamentais do consumidor, causando-lhe constrangimento e prejuízos psicológicos . 7. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo excessivo nem irrisório, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da reparação. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para fundamentar a cobrança de débito decorrente de suposta irregularidade no consumo . 2. A ausência de participação do consumidor no processo de inspeção viola o contraditório e a ampla defesa, invalidando o procedimento administrativo. 3. A cobrança indevida de valores baseada em prova unilateral enseja indenização por danos morais, fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50125088920228080011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Quanto aos danos morais, não se cuida de mera cobrança indevida ou simples divergência contratual.

No caso, a cobrança expressiva, fundada em procedimento administrativo não validamente comprovado, culminou na suspensão do fornecimento de energia elétrica em unidade residencial, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e configura lesão extrapatrimonial indenizável, diante da essencialidade do serviço.

Ademais, a compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que a suspensão indevida de serviço público essencial, especialmente quando utilizada como meio coercitivo para pagamento de débito pretérito e controverso, gera dano
in re ipsa
. O montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se ponderado e condizente com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa.

O precedente acima transcrito, embora não vincule a presente controvérsia, revela parâmetro persuasivo de adequação do quantum indenizatório em hipótese análoga, na qual também se reputou proporcional a verba de R$ 6.000,00.

Por fim, no que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios, entendo que a decisão integrativa proferida em sede de embargos de declaração não merece reparos.

O art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Em ações declaratórias de inexistência de débito cumuladas com danos morais, o proveito econômico corresponde à soma da dívida da qual o consumidor se desonerou e do valor indenizatório recebido.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a licitude da conduta e do faturamento recuperado.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação e da complementação recursal e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença e a decisão integrativa.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico total obtido pela autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)